Tribunal: TJDFT
Processo: 0004967-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004967-78.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AMILTON MOREIRA PAIVA, DENISE QUEIROZ DOS SANTOS DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE CASTRO, JOSENIL DINIZ DE MELO, MARIA APARECIDA DE MIRANDA, VALKIRIA RIBEIRO FREYRE COSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores AMILTON MOREIRA PAIVA, JOSENIL DINIZ DE MELO, MARIA APARECIDA DE MIRANDA e VALKIRIA RIBEIRO FREYRE COSTA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores AMILTON MOREIRA PAIVA, JOSENIL DINIZ DE MELO, MARIA APARECIDA DE MIRANDA e VALKIRIA RIBEIRO FREYRE COSTA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico e retornem conclusos para análise dos pedidos pendentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac